Tribunal: TJMT
Processo: 0033523-72.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033523-72.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[RUTH FERREIRA DA SILVA FORTES - CPF: 142.865.801-72 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO POR MAIS DE VINTE E CINCO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto por
Ruth Ferreira da Silva Fortes
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c antecipação de tutela no 33523-72.2015.811.0041 (Código – 1023210), julgou totalmente improcedente o pedido para promover a reintegração da apelante ao cargo de Oficial Escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em suas longas razões recursais, a apelante alega que “
o ato de rescisão praticado feriu o princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, bem como do direito líquido e certo da requerente
”.

Assevera que “
o ilustre julgador singular afirma eu sua r. sentença que a Apelante seria contratada por este Egrégio Tribunal na forma de Contrato temporário, no entanto, esta não é a realidade dos fatos conforme se pode verificar pelos documentos acostados na inicial e também pela Certidão no 15/2018/RH
”.

Afiança que “
a apelante foi contratada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato
Grosso para exercer a função ao de ‘Oficial Escrevente’, sob o regime da CLT, conforme

portaria 100187, sendo posteriormente alterada para o regime de trabalho

ESTATUTARIO, fato incontroverso e informado pelo próprio Tribunal
”.

Aduz que, o artigo no 280 da Lei Complementar Estadual, “
é de uma clareza inquestionável no sentido que submete a recorrente contratada pelo regime da CLT em 05 de Maio de 1987, portanto, servidor público sob regime celetista, ao regime estatutário
”.

Pontua, além disso, que houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e segurança jurídica (Id. 3145957).

Requer o provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões o apelado impugnou pontualmente todos os fundamentos do apelo (Id. 3146088).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer, por considerar ausente interesse público a justificar a sua intervenção nos autos. (Id. 3353954)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Fevereiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020